Tribunal: TJDFT
Processo: 0723858-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723858-18.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: WALDEMAR RAITER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Ao agravado para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 27/07/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR